Tribunal: TJMT
Processo: 0000349-87.2013.8.11.0091
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000349-87.2013.8.11.0091
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO PEIXOTO - CPF: 048.237.081-56 (RECORRENTE), DIEGO RODRIGO RODRIGUES DE PAULA - CPF: 009.225.562-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ARI ANDRADE VIEIRA - CPF: 428.006.761-91 (VÍTIMA), EDINEIA ANICETO BATISTA - CPF: 013.580.721-24 (VÍTIMA), SOLIDA DE RESENDE PEIXOTO (TESTEMUNHA), Edna Nazaré Aniceto Batista (TESTEMUNHA), JONATAN DOS REIS BARBOSA - CPF: 047.511.971-18 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEI ANICETO BATISTA - CPF: 013.591.301-28 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Tentativa de Homicídio Qualificado para Garantir a Execução de outro Crime. Porte de Arma de Fogo de Uso de Uso Permitido. Decisão de pronúncia. Preliminar de extinção da punibilidade. Acolhimento. Prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Incidência da redução do prazo prescricional pela menoridade relativa. Suspensão do artigo 366 do Código de Processo Penal. Constituição de defensor com poderes amplos. Comparecimento espontâneo. Retomada do curso prescricional. Lapso superior ao prazo reduzido. Extinção da punibilidade reconhecida. Mérito recursal prejudicado. Preliminar acolhida.

I. Caso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
C. P.
contra decisão de pronúncia proferida nos autos da Ação Penal n. 0000349-87.2013.8.11.0091, que o pronunciou pela suposta prática de Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Mediante Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima e o impronunciou quanto à imputação de Tentativa de Homicídio Qualificado para Assegurar a Execução e Obter Vantagem de outro crime. O delito de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido teve a sua punibilidade extinta no curso dos autos.

2.

Na madrugada de 6.1.2013, em Nova Monte Verde/MT, o recorrente e seu comparsa
J.R.B.
teriam portado arma de fogo e, por uma suposta dívida, efetuado disparo de inopino contra a vítima
A.A.V.,
atingindo-a no tórax e causando-lhe a morte, além de imputação de tentativa contra terceiro,
E.A.B.,
não consumada por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

3.

Pretende-se,
preliminarmente
, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com redução do prazo prescricional pela menoridade relativa, e no
mérito
, a absolvição sumária por legítima defesa.

II. Questão em discussão

4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (
i
) se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em abstrato quanto ao Homicídio Qualificado Consumado, consideradas a redução prevista no artigo 115 do Código Penal e a definição do marco final da suspensão do artigo 366 do Código de Processo Penal; e (
ii
) se, superada a prejudicial de mérito, seria cabível absolvição sumária por legítima defesa, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

5.

O recorrente contava com 20 anos de idade à época dos fatos, porquanto nascido em 14.6.1992 e ocorridos os eventos delituosos em 6.1. 2013. À luz desse contexto fático, incide a regra do artigo 115 do Código Penal, a qual determina a redução pela metade dos prazos prescricionais quando o agente ostenta ao tempo do crime, menos de 21 anos de idade.

6. O prazo prescricional cominado ao homicídio qualificado é de 20 anos, nos termos do art. 109, inciso I, do Código Penal; todavia, incidindo a regra redutora do art. 115 do mesmo diploma, o lapso prescricional é reduzido pela metade, passando a corresponder a 10 anos.

7.

O processo foi suspenso em 1o.8.2018 em razão da não localização do recorrente para citação pessoal (art. 366 do Código de Processo Penal), implicando também na suspensão prazo prescricional.

8.

A constituição de advogado com plenos poderes e o protocolo de petição em defesa do acusado, equivalem ao comparecimento espontâneo. A intervenção da defesa técnica faz cessar a suspensão do processo e do prazo prescricional (art. 366, §4o, do Código de Processo Penal).

9.

O recorrente constituiu advogado com plenos poderes em 1o.3.2020 e protocolou pedido de contramandado de prisão, cessando com isso, a suspensão do processo e da prescrição nesta data.

10.

Entre o recebimento da denúncia (30.9.2013) e a suspensão do processo (1o.8.2018), transcorreu o lapso de 4 anos, 10 meses e 2 dias. Entre a retomada do processo (1o.3.2020) e a publicação da decisão de pronúncia (29.9.2025), transcorreu o lapso de 5 anos, 6 meses e 28 dias. Somados os períodos em que a prescrição correu livremente, alcança-se o total de 10 anos e 5 meses.

11.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, por se tratar de matéria prejudicial de mérito, torna prejudicado o exame das demais questões recursais.

IV. Dispositivo e tese

12. Preliminar acolhida para declarar a extinção da punibilidade de
C. P.
pela prescrição da pretensão punitiva estatal, restando prejudicado o exame do pedido de absolvição sumária.

Tese de julgamento:
“1. Aplicam-se os prazos prescricionais do artigo 109 do Código Penal, reduzidos pela metade quando o agente era menor de 21 anos ao tempo do fato (Código Penal, artigo 115). 2. A suspensão do artigo 366 do Código de Processo Penal cessa com a constituição de defensor com poderes amplos e atuação efetiva, por equivaler a comparecimento espontâneo, retomando-se o curso do processo e do prescricional. 3. Superado o prazo reduzido antes da publicação da decisão de pronúncia, tendo em vista que o recorrente ostentava pouso mais de 20 anos à época dos fatos, impõe-se a extinção da punibilidade (Código Penal, artigo 107, inciso IV), ficando prejudicado o mérito recursal”.

________________

Dispositivos citados:
CP, arts. 107, inciso IV, 109, inciso I, 115, 119 e 121, §2o, incisos I e IV; Lei n. 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 363, §4o, 366 e 415, inciso IV.

Jurisprudências revelantes mencionadas:
TJ-DF 07374800420208070000 DF 0737480-04.2020.8.07.0000, Relator.: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 14/12/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada;
STJ - AgRg no RHC: 155735 RS 2021/0336533-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022; TJ-SC - APR: 00027944220118240041, Relator.: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 10/08/2023, Primeira Câmara Criminal; TJMT- N.U 0019380-80.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cristiano Peixoto
foi
pronunciado
pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT
, nos autos da Ação Penal no 0000349-87.2013.8.11.0091, pela suposta prática do crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Mediante Recurso que Dificultou a Defesa do Ofendido
(art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal), contra a vítima
A.A.V.,
enquanto foi
impronunciado
quanto à imputação de
Tentativa de Homicídio Qualificado

para Assegurar a Execução e Obter Vantagem de Outro Crime
(art. 121, §2o, inciso V, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), contra a vítima
E.A.B.

Por sua vez,
Jonatan dos Reis Barbosa
foi
impronunciado
em relação ao crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Torpe e Mediante Recurso que Dificultou a Defesa do Ofendido
(art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal), tendo o fato inicialmente descrito como
Tentativa de Homicídio Qualificado
sido
desclassificado
para
Lesão Corporal Simples
(art. 129,
caput,
do Código Penal), com o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, com base nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal (ID 335341510).

Por intermédio de advogado constituído nos autos,
Cristiano Peixoto
interpôs
Recurso em Sentido Estrito
contra a decisão que o pronunciou pela prática do delito de Homicídio Duplamente Qualificado
,
arguindo, em sede
preliminar,
a
extinção da punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva estatal, sustentando a incidência da
redução do prazo prescricional à metade
, nos termos do art. 115 do Código Penal, em razão de contar 20 anos de idade à época dos fatos. No
mérito,
pugna a
absolvição sumária
, ao argumento de ter agido sob o manto da legítima defesa, com fundamento no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal (ID 335341519).

As
contrarrazões ministeriais
são pela
rejeição da preliminar
, e no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (ID 335341522).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Gerson N. Barbosa,
opinou pelo
acolhimento da preliminar
, para declarar a extinção da punibilidade do recorrente, mediante o seguinte sumário transcrito:

“
SUMÁRIO:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. O PRAZO TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA É SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO INC. I DO ART. 109 DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 115 DO CP. PELO PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO”.

É o relato.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na madrugada do dia
6 de janeiro de 2013
, no município de Nova Monte Verde/MT,
Cristiano Peixoto
e
Jonatan dos Reis Barbosa
teriam portado uma arma de fogo, tipo revólver (Fato 1).

Nas mesmas circunstâncias do Fato 1,
Cristiano
e
Jonatan,
por motivo torpe supostamente consistente na existência de uma dívida no valor de R$ 2.500,00, e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, teriam efetuado disparo de arma de fogo, de inopino, contra a vítima
Ari Andrade Vieira,
atingindo-a no tórax e causando-lhe a morte (Fato 2).

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias acima narradas, o recorrente, em concurso de agentes, teria tentado matar a vítima
Edinei Aniceto Batista,
a fim de assegurar a execução do primeiro crime, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (Fato 3).

Diante desse contexto,
Cristiano Peixoto
e
Jonatan dos Reis Barbosa
foram denunciados como incursos nas penas dos crimes de

Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003), Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe e Mediante Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal) e Tentativa de Homicídio Qualificado para Assegurar a Execução e Obter Vantagem de Outro Crime (art. 121, §2o, inciso V, c/c art. 14, II, do Código Penal), em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal) (ID 335340483).

Após o regular trâmite da ação penal
, o Juízo singular
pronunciou

Cristiano Peixoto
nos autos da Ação Penal no 0000349-87.2013.8.11.0091, pela suposta prática do crime de
Homicídio Duplamente Qualificado
(art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal), e o
impronunciou
quanto à imputação de
Tentativa de Homicídio Qualificado
(art. 121, §2o, inciso V, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal).

Por sua vez,
Jonatan dos Reis Barbosa
foi
impronunciado
em relação ao crime de Homicídio Duplamente Qualificado (art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal), tendo o fato inicialmente descrito como Tentativa de Homicídio Qualificado sido
desclassificado
para
Lesão Corporal Simples
(art. 129,
caput,
do Código Penal), com o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 107, inciso IV, do Código Penal) (ID 335341510).

Anota-se, além disso, que no dia 19.11.2024, o Juízo singular julgou extinta a punibilidade dos pronunciados quanto ao crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003) (ID 175944350 – autos originais - 0000349-87.2013).

Em sede

preliminar
,
a defesa alega a
extinção da punibilidade

pela prescrição da pretensão punitiva estatal

do recorrente

Cristiano Peixoto
, em relação ao crime de Homicídio Duplamente Qualificado, sustentando a incidência da redução do prazo prescricional pela metade
,
nos termos do art. 115 do Código Penal, em razão de contar 20 anos de idade à época dos fatos.

O Ministério Público de 1o grau manifestou-se pelo afastamento da preliminar, por entender que não restou satisfeito o prazo prescricional alegado pela defesa (ID 335341522).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar, pois, em suma, embora o prazo prescricional do Homicídio Duplamente Qualificado seja de 20 anos (art. 109, inciso I, do Código Penal), o lapso deve ser reduzido pela metade, em virtude da idade do recorrente à época dos fatos (ID 340950897).

Assiste
razão à defesa.

O crime de Homicídio Qualificado pelo Motivo Torpe e Mediante Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal), teria sido
praticado
6.1.2013,
enquanto o recorrente possuía, naquela época, conforme Denúncia de ID 335340483 e Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Documento de Identidade, pouco mais de
20 anos de idade
, pois
nascido
em
14.7.1992

(ID 335340483 - Pág. 35/38).

A peça inicial foi

recebida
pelo Juízo
a quo
em
30.9.2013,
conforme decisão de ID 335340483 – Págs. 80/81, e no dia 11.5.2018, o recorrente foi citado por edital (ID 55822989 – Pág. 165).

Em
1o.8.2018
, o Juízo singular
determinou a
suspensão
do processo e do prazo prescricional
, em razão da
não localização
do recorrente, bem como
decretou a prisão
preventiva deste (ID 335340483 – Pág. 169).

O
mandado de prisão
foi
expedido
em
16.5.2019
(ID 55822989 – Pág. 170/172 – autos originais – 0000349-87.2013).

Posteriormente, sobreveio aos autos petição subscrita pela advogada
Shirlene Benites Bognar
, OAB/MT n. 16.211, datada de 21.11.2019, instruída com
poderes específicos para promover o desarquivamento
do feito, oportunidade em que foi atualizado o endereço do recorrente, indicado como residente no
bairro Vila Nova
, no município de
Nova Santa Helena/MT

(
ID 55822989 – Págs. 176 e 219/220 – autos originários no 0000349-87.2013
).

À vista da informação, o Ministério Público requereu a expedição de
Carta Precatória
à Comarca de Nova Santa Helena/MT, com o propósito de localizar o recorrente, tendo a Carta Precatória sido distribuída por sorteio ao
Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT,
sob o no
1000500-74.2020.8.11.0096
. Todavia, a diligência restou infrutífera, conforme certificado em
24.05.2021
(
ID 56425884
), razão pela qual, cumpridas as formalidades legais, a carta foi devolvida ao Juízo Deprecante.

Em
1o.3.2020
foi protocolada, nos autos originários, a segunda procuração, por meio da qual o recorrente constituiu, com
plenos poderes

para a sua defesa,
-
cláusula
ad judicia -
, o advogado
Leandro Felix de Lira
,
OAB/MT n. 24.837/O (ID 55822989 – Pág. 268).

Na sequência, o referido patrono apresentou
pedido de expedição de contramandado de prisão
(
petição datada de 29.2.2020 e protocolizada em 1o.3.2020
), sustentando, em síntese, que a prisão preventiva do recorrente fora decretada em 1o.8.2018, com expedição de mandado em 16.5.2019, mas que o recorrente somente teria tomado conhecimento da ordem de prisão recentemente, circunstância que lhe teria ‘causado estranheza’, por desconhecer os fundamentos do referido mandado (ID 335340483 – Págs. 269/287).

Após manifestação favorável do Ministério Público, o pedido foi deferido pelo Juízo singular em
17.3.2020,
expedindo-se, por consequência,
contramandado de prisão em 18.5.2021
(ID 335340483 – Págs. 290/300, Pág. 310).

No curso do feito, o recorrente revogou os poderes anteriormente concedidos ao douto advogado
Leandro Felix de Lira,
conforme procuração acostada no ID 335340499, no dia
26.8.2021
, substabelecendo poderes para o foro em geral aos atuais advogados
Michel Eugenio Madella
(OAB/RO n. 3390),
Maurício Boni Duarte Azevedo
(OAB/RO n. 6283) e
Diego Rodrigo Rodrigues de Paula
(OAB/RO, n. 9507).

Nesse interim, a
decisão de pronúncia
foi
publicada
em
29.9.2025
(ID 335341513), ao passo que o
Ministério Público
de 1o grau foi intimado em
2.10.2025
e não recorreu da decisão (ID 335341515).

Sobre o tema, estabelece o
art. 109 do Código Penal
que a
prescrição da pretensão punitiva
, antes do trânsito em julgado da sentença final, rege-se pela
pena máxima abstratamente cominada
ao delito.

No caso em exame, imputa-se ao recorrente a prática de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2o, CP), cuja pena máxima é de
30 anos de reclusão
, circunstância que
atrai o prazo prescricional de 20 anos
, conforme estabelece o art. 109, inciso I, do mesmo diploma legal.

A primeira circunstância relevante na hipótese é que o
recorrente contava com
menos de 21 anos
de idade à época dos fatos
, porquanto nascido em
14.7.1992
e fato ocorrido em
6.1.2013
, quadro que impõe a
incidência do art. 115 do Código Penal
,
dispositivo que estabelece a redução, pela metade,
dos prazos prescricionais quando o agente era menor de 21 anos ao tempo do crime. Logo, o prazo prescricional originalmente fixado em 20 anos, em razão da pena máxima abstrata cominada ao Homicídio Qualificado, deve ser reduzido para 10 anos, constituindo este o marco temporal efetivamente aplicável à espécie.

Aliado a essa redução,
outro ponto de relevo
igualmente indispensável à correta contagem do tempo,
reside na definição do momento exato em que a suspensão prevista no art. 366 do Código de Processo Penal deixou de irradiar efeitos.
A exegese do dispositivo evidencia que a suspensão do processo e da prescrição ostenta natureza voltada a preservar a utilidade do procedimento e a regularidade da marcha processual diante da impossibilidade de localização do acusado para a citação pessoal, razão pela qual deve perdurar apenas enquanto subsistir o estado de inércia processual correlato à ausência de ciência e de participação efetiva do imputado na persecução penal.

No instante em que o acusado constitui defensor e passa a atuar nos autos em seu favor, desaparece a razão de ser da medida, surgindo o dever estatal de impulsionar a marcha processual, nos termos do art. 363, § 4o, do mesmo diploma.

Nessa linha, a jurisprudência consolidou entendimento de que o peticionamento subscrito por advogado com plenos poderes, acompanhado de atuação concreta na defesa, equivale ao comparecimento espontâneo e constitui marco inequívoco para o restabelecimento do curso prescricional. Isso porque evidencia a superação do contexto fático que legitimava a suspensão — a ausência de citação — impondo o regular prosseguimento do feito e a retomada do cômputo do prazo.

Cumpre, contudo, distinguir as manifestações defensivas aptas — ou não — a produzir tal efeito.

Embora haja nos autos, petitório protocolizado em 2019 com a finalidade de desarquivamento e ‘retirada em carga dos autos físicos’, tal providência não representou ingresso substancial na relação processual com poderes amplos de representação. Tratou-se de medida meramente instrumental, destituída de conteúdo defensivo efetivo e incapaz de suprir a falta de citação válida.

De modo diverso, em 1o de março de 2020, o recorrente constituiu o patrono
Leandro Felix de Lira,
outorgando-lhe poderes amplos, com cláusula
ad judicia
, “
a fim de que possa defender os interesses e direitos do(s) outorgante(s)
”. A partir de então, houve exercício efetivo da defesa técnica, materializado pelo requerimento de revogação da custódia cautelar.

Ademais, a própria dinâmica processual reforça essa conclusão. Com a juntada da primeira procuração, o
Juízo singular,
acolhendo manifestação ministerial,
determinou a expedição de carta precatória
para citação
no endereço ali indicado
, evidenciando que, até então, não havia comparecimento apto a regularizar a relação processual.

Em outras palavras, apenas com a posterior constituição de advogado investido de poderes amplos e atuação efetiva fixou-se o marco idôneo à retomada da marcha processual e, por conseguinte, do curso prescricional.

A reativação da contagem da prescrição decorre como efeito jurídico imediato da ciência inequívoca do acusado, acerca da persecução penal, afastando a manutenção de um estado suspensivo que já não encontra justificativa.

Endossando essa lição, vale conferir os seguintes julgados:

“
A apresentação da procuração outorgada pelo réu ao advogado para promover sua defesa

impede a suspensão do processo e do prazo prescricional do art. 366 do Código de Processo Penal e determina a retomada do processo
”. (TJ-DF 07374800420208070000 DF 0737480-04.2020.8 .07.0000, Relator.: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 14/12/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaquei e sublinhei.

“1. Conforme disposto no art. 366 do CPP, citado o acusado por edital, o processo deve ficar suspenso enquanto este não comparecer ou não constituir advogado. 2
. Se o acusado comparecer pessoalmente ou constituir advogado nos autos, o processo prosseguirá em seus devidos termos, consoante o art. 396, parágrafo único, do CPP
. (...)”. (STJ - AgRg no RHC: 155735 RS 2021/0336533-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022). Destaquei.

“
1. "A retomada da tramitação do processo, suspenso em razão do art. 366 do CPP, ocorre com o aparecimento do acusado e sua citação válida ou com a constituição de advogado nos autos. Precedentes". (STJ - AgRg no AREsp n. 1 .778.672/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j . em 23/02/2021)
(...)”. (TJ-SC - APR: 00027944220118240041, Relator.: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 10/08/2023, Primeira Câmara Criminal). Destaquei.

Embora o Ministério Público de 1o grau sustente a inocorrência da prescrição, ao argumento de que a suspensão do prazo teria perdurado por 2 anos, 3 meses e 21 dias — com base na sequência que indica: recebimento da denúncia em 30.
7
.2013; início da suspensão em 1.8.2018, com suposto transcurso de 5 anos e 2 dias;
retomada
apenas em
22.11.2020,

e que, a partir daí, até a publicação da decisão de pronúncia em 29.9.2025, teriam decorrido 4 anos, 10 meses e 7 dias, tal assertiva não encontra respaldo no caderno processual.

Com efeito, o exame detido da cronologia mostra inconsistências nas premissas ministeriais de 1o grau, porquanto: (
i
) o recebimento da denúncia ocorreu, na realidade, em 30.
9
.2013, e
não em julho
como afirmado pelo
Parquet
; (
ii
) a decisão de suspensão foi proferida em 1.8.2018; (
iii
) o recorrente compareceu espontaneamente aos autos em 1.3.2020, ao constituir advogado com poderes amplos; e (
iv
) a decisão de pronúncia foi publicada em 29.
9
.2025, e, por fim, (
vii
) a data de
22.11.2020

mostra-se equivocada,
na medida em que não se identifica, naquele dia, qualquer ato processual capaz de repercutir na marcha do feito ou na contagem prescricional.

Nessa ordem de ideias, a referência a 22.11.2020 (mencionada também pela defesa nas razões em referência à data da prisão do recorrente), como marco de cessação da suspensão do art. 366 do CPP revela-se inócua.

A
Carta Precatória
expedida para localizar e citar o recorrente restou infrutífera, conforme certidão lavrada em 24.5.2021, ao passo que no dia
1o.3.2020
houve provocação defensiva expressa para expedição de
contramandado
de prisão, pleito que foi acolhido, com a efetiva expedição do documento em 17.3.2020, ou seja, a narrativa de que teria ocorrido prisão em 22.11.2020, não encontra respaldo nos autos.

De igual modo, não merece guarida a assertiva veiculada nas razões recursais no sentido de que o recorrente teria sido preso em 22.11.2020, à alegada referência às “fls. 189”, porquanto, ao exame do caderno processual — notadamente dos autos físicos posteriormente digitalizados, indicados pela defesa como suposto registro de cumprimento de mandado prisional —, verifica-se que, nas fls. 189, inexiste qualquer termo, certidão ou documento correlato à constrição cautelar, tratando-se, em verdade, de peça absolutamente estranha a tal finalidade, consistente na imagem da carteira de trabalho do codenunciado
Jonatan
(ID 55822989 – págs. 309/311 e 211).

Diante desse panorama, o marco juridicamente adequado para o término da suspensão prevista no art. 366 do CPP é
1.3.2020
, data em que se operou o comparecimento espontâneo do recorrente, com constituição de novo patrono e protocolo de pedido de expedição de contramandado de prisão (ID 55822989 – Pág. 268). Por força do
art. 363, § 4o, do CPP
, a intervenção da defesa técnica faz cessar, de imediato, a suspensão do curso prescricional, razão pela qual não subsiste a cronologia sustentada pelo Ministério Público de 1o grau.

Ao confrontarmos os períodos de tramitação efetiva, a prescrição revela-se cristalina:

1.

Primeiro Marco da contagem prescricional:
(Denúncia à Suspensão): entre o recebimento da peça acusatória (30.9.2013) e a decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional (1o.8.2018),
transcorreu o lapso de 4 anos, 10 meses e 2 dias
, período em que a prescrição correu regularmente.

2.

Segundo Marco da contagem prescricional:
entre 1o.8.2018 e 1o.3.2020, o processo e o prazo prescricional
permaneceram suspensos pelo período de 1 ano e 7 meses
, nos termos do art. 366 do CPP.

3.

Terceiro Marco da contagem prescricional:
cessada a suspensão em 1o.3.2020, com a juntada de procuração com plenos poderes ao advogado
Leandro Felix de Lira
e o ingresso ativo da defesa técnica mediante pedido de expedição de contramandado de prisão, o prazo prescricional voltou a fluir de forma contínua até a publicação da decisão de pronúncia em 29.9.2025, totalizando
5 anos, 6 meses e 28 dias
.

Diante desses dados e somados os períodos em que a prescrição correu livremente (4a10m2d + 5a6m28d), alcança-se o total exato de
10 anos e 5 meses
.

Ante o exposto, extingue-se a punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Corroborando o tema, colaciona-se julgado desta Corte de Justiça:

“III.
Razões de decidir O prazo prescricional [vinte anos] é reduzido pela metade [para dez anos] em razão da menoridade relativa do segundo e terceiro recorrentes, à época do fato (CP, art. 115), operando-se a prescrição da pretensão punitiva, em abstrato, visto que entre o recebimento da denúncia até a publicação da pronúncia, transcorreram-se mais de 10 (dez) anos.
(...) IV. Dispositivo e teses
Declarada extinta a punibilidade do segundo e terceiro recorrentes, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade abstrata.
(...)
Tese de julgamento: Operou-se a prescrição da pretensão punitiva, em abstrato, diante da menoridade relativa do segundo e terceiro recorrentes à época dos fatos e do lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da pronúncia
(...)”. (N.U 0019380-80.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025). Destaquei.

Por fim, acresça-se que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, por se tratar de matéria prejudicial de mérito, impede a análise da tese subsidiária de legítima defesa suscitada pela defesa, uma vez que a extinção da punibilidade torna prejudicado o exame das demais questões recursais.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça,

acolho a preliminar
aventada pela defesa, para
reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal
do recorrente
Cristiano Peixoto,
em relação ao crime de
Homicídio Duplamente Qualificado
(art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal), nos autos da Ação Penal de no. 0000349-87.2013.8.11.0091, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso I, e 115, todos do Código Penal.

Por consequência, resta prejudicada a análise da tese meritória (
absolvição sumária
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026